Tribunal: TJSP
Processo: 1022318-59.2019.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Município de Santos. Pretensão à inclusão da verba denominada "referência funcional" na base de cálculo do adicional por tempo de serviço. Impossibilidade. Pretensão fundada no artigo 73, § 6o, da Lei Orgânica do Município de Santos, declarada inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial no âmbito da Arguição de Inconstitucionalidade no 0006439-03.2018.8.26.0000.

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Município de Santos. Pretensão à inclusão da verba denominada "referência funcional" na base de cálculo do adicional por tempo de serviço. Impossibilidade. Pretensão fundada no artigo 73, § 6o, da Lei Orgânica do Município de Santos, declarada inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial no âmbito da Arguição de Inconstitucionalidade no 0006439-03.2018.8.26.0000. Prevalência da forma de cálculo prevista no artigo 154, § 1o, da Lei Municipal no 4.623/84. Precedentes. Sentença de procedência reformada.
REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1022318-59.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido JOSE RICARDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram o
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.209/2020
11a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária no 1022318-59.2019.8.26.0562
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: José Ricardo da Silva
Interessada: Prefeitura Municipal de Santos
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Município de
Santos. Pretensão à inclusão da verba denominada “referência
funcional” na base de cálculo do adicional por tempo de
serviço. Impossibilidade. Pretensão fundada no artigo 73, § 6o,
da Lei Orgânica do Município de Santos, declarada
inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial no âmbito da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0006439-03.2018.8.26.0000. Prevalência da forma de cálculo
prevista no artigo 154, § 1o, da Lei Municipal no 4.623/84.
Precedentes. Sentença de procedência reformada.
REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA.

Trata-se de ação ajuizada por JOSÉ RICARDO DA
SILVA
contra
a
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SANTOS
objetivando o recálculo de seus vencimentos de forma que a verba
denominada “referência funcional” componha a base de cálculo do
adicional por tempo de serviço, bem como o pagamento das
diferenças, observada a prescrição quinquenal.
A r. sentença de fls. 129-135, cujo relatório se
adota, julgou procedente o pedido para condenar a ré a revisar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencimentos de autor, incluindo na base de cálculo do adicional por
tempo de serviço a referência funcional, e a pagar-lhe as diferenças,
corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios,
segundo os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema no 810), observada a
prescrição quinquenal. A mesma decisão condenou a ré ao
pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, a
serem fixados quando da liquidação do julgado.
Ausente recurso voluntário, os autos foram
encaminhados a esta Instância Superior para apreciação da remessa
necessária (fl. 144).
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o breve relato.
Objetiva o autor, servidor público municipal, a
revisão de seus vencimentos de forma que a verba denominada
“referência funcional” passe a integrar a base de cálculo do
adicional por tempo de serviço.
A Lei Orgânica do Município de Santos, ao
regulamentar referido adicional, assim dispôs:
“Art. 73 O regime jurídico único dos servidores da
administração pública direta, das autarquias e das fundações
públicas é o estatutário, instituído por lei, vedada qualquer
outra vinculação de trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
§ 6o Ao funcionário público estatutário é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no
mínimo por quinqüênio, e vedada a sua limitação, bem como a
sexta parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos
de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para
todos os efeitos, observado o disposto no artigo 67, XVI, desta
Lei Orgânica”.
Ocorre que, em 21 de março de 2018, o
dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Colendo Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça, nos autos da Arguição de
Inconstitucionalidade de no 0006439-03.2018.8.26.00000, relatada
pelo eminente Desembargador Beretta da Silveira. Confira-se a
ementa do julgado:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 73,
§ 6o, da Lei Orgânica do Município de Santos.
Determinação de que o cálculo do adicional por tempo de
serviço se dê sobre os vencimentos integrais do servidor
público municipal. DIREITO DE SERVIDOR PREVISTO
EM
LEI
ORGÂNICA
MUNICIPAL:
Inconstitucionalidade. Afronta flagrante à iniciativa
privativa do Poder Executivo (disciplinar regime jurídico
dos servidores públicos). Tema no 233 da Repercussão
Geral. Desrespeito aos arts. 5o, 24, § 2o, no 4, e 144, todos
da CE/SP. Jurisprudência do STF e deste Colegiado.
ARGUIÇÃO ACOLHIDA”.
Sobre os efeitos da decisão, são definitivas as
ponderações do eminente Desembargados Oscild de Lima Júnior:
“Obviamente que a arguição de inconstitucionalidade
perfaz
verdadeiro
instrumento
de
controle
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucionalidade, produzindo efeitos inter partes.
Todavia, como bem ressalta o parágrafo único do art.
949 do CPC,"os órgãos fracionários dos tribunais não
submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de
inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento
destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a
questão".
No escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery, “quando o plenário do STF ou o plenário ou
órgão especial do próprio tribunal, onde foi o poderia ter
sido suscitado o incidente, já tiverem se pronunciado sobre a
constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei
questionada, não há necessidade de o órgão fracionário
(câmara, turma,câmaras reunidas, grupo de câmaras, seção
etc.) remeter a questão ao julgamento do plenário ou órgão
especial. Nesse caso, o órgão fracionário pode aplicar a
decisão anterior do plenário do STF ou do próprio tribunal, que
haja considerado constitucional ou inconstitucional a lei
questionada. Trata-se de medida de economia processual”.
Isso porque, de acordo com o eminente desembargador
Ricardo Dip, integrante desta 11a Câmara de Direito Público,
é “avistável o risco de processos repetitivos sobre
questões de inconstitucionalidade já apreciadas e decididas,
com a deflagração contra-econômica da metódica de cisão
do julgamento recursório(caput,art. 481,CPC atual art. 949
do CPC/15). O termo questão, com que se encerra a regra
do p. ún., art. 481, CPC, não compreende restritivamente
os lindes da lei ou ato normativo declarados inconstitucionais
pela Corte, mas abrange os fundamentos determinantes da
declaração precedente” (Apelação no 629.834-5-0, j.
26/01/2009).
De mais a mais, nos termos dos arts. 926,caput,e 927,
inciso V do CPC, tendo em vista a segurança jurídica
como princípio norteador de nosso sistema jurídico, o
decidido acima é de observância obrigatória por este E.
Tribunal.
Assim, o versado adicional por tempo de serviço não deve
incluir em sua base de cálculo a “referência funcional R” e a
“vantagem pessoal”, haja vista a inconstitucionalidade do
dispositivo legal que previa a sua concessão aos servidores
municipais de Santos.
Dessa forma, de rigor a improcedência do pedido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Apelação no 1017972-65.2019.8.26.0562, 11a Câmara de
Direito Público, j. em 17.4.2020).
Destarte, prevalece o disposto no Estatuto dos
Funcionários Públicos Municipais de Santos (Lei Municipal no
4.623/84) que prevê que o adicional por tempo de serviço será
calculado “sobre vencimento do nível ou do símbolo do cargo que estiver
exercendo o funcionário, não se computando percentagens, gratificações ou
outras vantagens” (artigo 154, § 1o, destacamos).
Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégia
Corte de Justiça: Apelação no 1028108-24.2019.8.26.0562, 7a Câmara
de Direito Público, rel. Des. COIMBRA SCHMIDT, j. em 3.8.2020;
Remessa Necessária no 1010637-63.2017.8.26.0562, 2a Câmara de
Direito Público, rel. Des. RENATO DELBIANCO, j. em 30.7.2020;
Apelação no 1013864-61.2017.8.26.0562, 9a Câmara de Direito
Público, rel. Des. OSWALDO LUIZ PALU, j. em 28.7.2020; Apelação
no 1014898-71.2017.8.26.0562, 7a Câmara de Direito Público, rel. Des.
MOACIR
PERES,
j.
em
13.7.2020;
Apelação
no
1007423-
93.2019.8.26.0562, 8a Câmara de Direito Público, rel. Des. ANTONIO
CELSO
FARIA,
j.
em
29.6.2020;
Apelação
no
1013639-70.2019.8.26.0562, 4a Câmara de Direito Público, rel. Des.
FERREIRA
RODRIGUES,
j.
em
22.6.2020;
Apelação
no
1015229-82.2019.8.26.0562, 1a Câmara de Direito Público, rel. Des.
ALIENDE
RIBEIRO,
j.
em
18.6.2020;
Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1015509-53.2019.8.26.0562, 11a Câmara de Direito Público, rel. Des.
MARCELO L THEODÓSIO, j. em 27.3.2020.
De rigor, pois, o acolhimento da remessa
necessária para julgar improcedente o pedido, arcando o autor com
o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
condição suspensiva prevista no artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil.
Isto posto, acolhe-se a remessa necessária.
Eventual insurgência apresentada em face deste
acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o do
artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator